Tribunal: TJMT
Processo: 1000521-20.2022.8.11.0051
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000521-20.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Extravio de bagagem, Transporte Aéreo - Aeroporto]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SONIA ROSELI DO NASCIMENTO E SILVA - CPF: 059.316.448-22 (RECORRENTE), RAQUEL MONTEFUSCO GIMENEZ CAVO - CPF: 252.393.918-58 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 048.227.921-45 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000521-20.2022.8.11.0051

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrido(s):

Sonia Roseli do Nascimento Silva e

Luis Eduardo do Nascimento Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO DE CONEXÃO. ATRASO DE DEZ HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA AERONAVE NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. Os autores contam que adquiriram passagens aéreas com a empresa Ré partindo de Cuiabá/MT, no dia 29/12/2021 às 19h30, chegando à conexão em Campinas/SP às 22h25 e partindo para o destino final em Bauru às 23h40min com chegada às 00h45min.

3. Narra que o voo de conexão em Campinas > Bauru foi cancelado, permanecendo no aeroporto até às 03h30, sem assistência da cia aérea, gerando um atraso de 10 (dez) horas até a chegada ao destino final, bem como conta que o referido trecho foi realizado por meio de transporte terrestre fornecido pela empresa Ré.

4. Sustenta ainda que teve a sua mala violada e danificada, conforme fotos anexas a exordial, além de ressaltar que a Reclamante Sonia é cadeirante, tendo limitações na sua locomoção, gerando a situação desconfortos e transtornos.

5. Em que pese a alegação da cia aérea de que o cancelamento do voo contratado pela parte Recorrida foi em decorrência de manutenção emergencial na aeronave
,
não restou comprovada, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, razão porque impossível o acolhimento da excludente de responsabilidade.

6. Não restando comprovada a ocorrência de caso fortuito externo, o cancelamento de voo contratados pelos Autores, que resultou em um atraso de 10 horas para chegar ao destino final, configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelo passageiro.

7. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas, e no mérito pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação
para:
CONDENAR a parte Reclamada a pagar à parte Reclamante, de forma individualizada, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais
, devidamente acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 240, CPC c/c art. 405, do CC).”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022